Tribunal: STF
Processo: RE 106093
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-10-10
Data de publicação: 1986-10-10

Ementa:
PENSÃO. ALIMENTOS PROVISIONAIS.
MULHER DESQUITADA. RENUNCIA.
1. RECURSO. NÃO E CONHECER-SE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO REFERENTE
AOS ALIMENTOS PROVISIONAIS SE NÃO ATENDE ELE AOS PRESSUPOSTOS QUE
O JUSTIFICARIAM, A PAR DO QUE O JULGAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL DE
QUALQUER SORTE O PREJUDICA.
2. RECURSO. EMBORA TENHA HAVIDO RENUNCIA A PENSÃO ALIMENTAR PELA
MULHER, NA OCASIAO DA SEPARAÇÃO JUDICIAL, E POSSIVEL POSSA ELA
FUTURAMENTE OBTE-LA SE DA PROVA DOS AUTOS RESULTA DELA NECESSITAR,
JÁ ASSIM OCORRENDO QUANDO DA SEPARAÇÃO. E PODE PLEITEA-LA, EMBORA JÁ
DIVORCIADA, POIS A PERDA DO DIREITO A ALIMENTOS - SE DELES
PRECISAVA - SOMENTE SE DA NO CASO DE NOVO CASAMENTO OU PASSANDO A
LEVAR VIDA IRREGULAR (ART. 29 DA LEI 6515/77).
INAPLICAÇÃO, NA ESPÉCIE, DO ENUNCIADO DA SÚMULA 379.